Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-39.2023.8.11.0026
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001195-39.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JUAN PABLO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 043.359.121-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 063.141.011-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

menta
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta p
elo réu
, contra sentença da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que o condenou à pena total de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustentou a aplicação do princípio da consunção, com a consequente exclusão do crime de ameaça, e
prequestionou
a matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no contexto de violência doméstica, o crime de ameaça deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal qualificada, à luz do princípio da consunção, considerando a alegação de que ambos os delitos decorreram do mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da consunção exige relação de subordinação ou dependência entre os crimes, o que não se verifica quando as condutas são autônomas, sucessivas e dirigidas à tutela de bens jurídicos distintos, como a integridade física e a liberdade psíquica da vítima.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça restaram comprovadas por elementos robustos nos autos, como boletim de ocorrência, termos de declaração e representação, fotografias, relatório policial, além da palavra firme da vítima e da confissão parcial do réu.

A ameaça foi proferida com uma faca após o término da agressão física, demonstrando ausência de conexão lógica entre os delitos e inexistência de nexo teleológico entre as condutas.

A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do dano.

A jurisprudência dos tribunais superiores não admite a aplicação da consunção entre crimes que protejam bens jurídicos distintos e decorram de desígnios autônomos.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com observância aos princípios da legalidade, individualização da pena, proporcionalidade, razoabilidade e motivação das decisões judiciais.

O prequestionamento foi devidamente enfrentado no acórdão, com análise dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da consunção é inaplicável quando os crimes de lesão corporal e ameaça são praticados com desígnios autônomos, de forma sucessiva e com violação a bens jurídicos distintos.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes cometidos no contexto de violência doméstica.

O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua efetivação.

A dosimetria da pena deve observar os princípios constitucionais e legais aplicáveis, devendo ser motivada de forma adequada.

O prequestionamento é considerado satisfeito quando as matérias invocadas são devidamente examinadas no voto, com fundamentação suficiente e enfrentamento direto das teses suscitadas pela defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, incisos XL, XXXIX, XLVI, XLVII, e 93, IX; CP,
arts
. 129, §13; 147, caput; 69; 68; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.188/2021; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25.10.2022,
DJe
28.10.2022;

STJ,
AgRg
no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 17.12.2024, DJEN 30.12.2024;

TJMT,
ApCrim
1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
07.02.2025;

TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025;

TJMT, N.U 1000796-29.2023.8.11.0052, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte,
DJe
31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em
12 de setembro de 2024
,
pelo réu

J
.
P
.
S
.
S
.
,
por intermédio da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(ID 300232409 de 2º grau), contra a sentença proferida em
19 de agosto de 2024
,
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (ID
300232404
de 2º grau),
que o condenou nos autos da ação penal nº 1001195-39.2023.8.11.0026,
pela prática dos crimes em concurso material (art. 69 do CP) tipificados no artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, e no artigo 129, §13, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

O
Inquérito Policial nº 121.4.2023.32590 (71/2023)
foi lastreado pelo
Boletim de Ocorrência nº 2023.267906
,
pelo Termo de
Declaração nº
2023.8.183450, pela Foto de Lesão na vítima, pelo
Termo de Representação Criminal nº 2023.16.387848
, pelo Pedido de Providências Protetivas,

pelo
Relatório Policial nº 2023.7.99827
e pelos demais documentos juntados aos autos.

O
Ministério Público Estadual
,
em
11 de outubro de 2023
(ID
300232362

de 2º grau), ofertou denúncia em face d
o réu
como incurso nas sanções dos artigos
129, §13º; 140, §2º; e 147, todos do Código Penal
,
em concurso material (art. 69 do CP), narrando que, no dia
21 de setembro de 2023
, por volta das 00h40min, na Rua Costa e Silva, nº 1334, na cidade de Arenápolis/MT, o
réu
agrediu fisicamente sua ex-companheira
(
a

vítima)
,
desferindo-lhe
um soco no rosto e na boca, causando-lhe lesões corporais, além de injuriá-la ao chamá-la de “desgraçada” e “vagabunda”, e, em seguida, ameaçá-la de morte com uma faca.

A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2023, nos termos da peça acusatória (ID
300232363
de 2º grau).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 16 de agosto de 2024 (ID 270373384 de 2º grau), foram ouvidas a vítima e a testemunha de acusação M. K. M., além de realizado o interrogatório do réu.

Nesse mesmo ato, foram apresentadas as alegações finais, ocasião em que o Ministério Público Estadual requereu a condenação do
acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, enquanto a Defensoria Pública Estadual, em contrapartida, pugnou pela absolvição quanto aos crimes de ameaça e injúria.

Por fim, foi proferida a sentença
(Termo de Audiência – ID 300232404 de 2º grau
,
Sentença – ID 300232403 de 2º grau
e
Relatório de Mídias – ID 300232408 de 2º grau
).

Em
razões recursais, apresentadas em 27 de março de 2025 (ID 300232416 de 2º grau), a Defensoria Pública Estadual, em apertada síntese, sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao não aplicar o princípio da consunção, sob o argumento de que a ameaça deveria ser absorvida pelo crime de lesão corporal, uma vez que ambas decorreram do mesmo contexto de violência doméstica, além de ter
prequestionado
a matéria.

Dessa forma, o apelante requereu a reforma da sentença, a fim de que fosse reconhecida a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal qualificada, com a consequente exclusão da condenação pelo artigo 147 do Código Penal.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões em 29 de abril de 2025 (ID 300232419 de 2º grau), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não se aplica, no caso, o princípio da consunção, pois a ameaça e a lesão corporal configuraram condutas autônomas e sucessivas, praticadas com desígnios distintos e voltadas à tutela de bens jurídicos diversos.

Destacou que a ameaça foi proferida em momento posterior à agressão física, caracterizando delito independente, e ressaltou que a prova oral, em especial a palavra firme e coerente da vítima, encontra-se devidamente corroborada pelos demais elementos objetivos constantes dos autos

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, em 04 de agosto de 2025, por meio do doutor
Roberto Aparecido Turin
(ID 304429881 de 2º grau), manifestou-se pelo
desprovimento da apelação
.

Esclareceu que o
Princípio da Consunção
somente se aplica quando uma conduta configura meio necessário, fase preparatória ou de execução de outro crime mais grave. No entanto, no caso concreto, as provas demonstram que os delitos ocorreram de forma autônoma e sucessiva, com independência entre os desígnios e violação de bens jurídicos distintos.

Conforme reconhecido pelo próprio réu em juízo, as agressões físicas — tapas e puxões de cabelo — ocorreram em um primeiro momento, e, cessada a violência corporal,
o acusado passou a ameaçar a vítima com uma faca, afirmando que a mataria. A vítima, em seu depoimento, confirmou os fatos, destacando que o réu a agrediu e, em seguida, a ameaçou de morte.

Ressaltou que, em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

Dessa forma, ficou evidenciado que a lesão corporal protege a integridade física, enquanto a ameaça tutela a liberdade e a tranquilidade psíquica, configurando-se condutas distintas e independentes. Por isso, não há que se falar em absorção de um delito pelo outro.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Com relação ao crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal
, este tipifica a
lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo
feminino,
seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja em razão de menosprezo ou discriminação. Destaca-se que o objetivo do referido dispositivo é assegurar os preceitos protetivos da
Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha
, a qual constitui marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil
.

Inicialmente, a referida norma previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, para os
fatos ocorridos a partir de 29 de julho de 2021, conforme disposto na Lei nº 14.188/2021.

Entretanto, com a alteração promovida pela Lei nº 14.994/2024, a pena foi modificada para reclusão de 2 a 5 anos, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9 de outubro de 2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em
21 de setembro de 2023
, conforme se extrai do
Boletim de Ocorrência nº 2023.267906
(ID 300232350, páginas 3-5, de 2º grau)
,
em razão
do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art
igo
129, §13, do Código Penal) possui natureza material, consumando-se com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, ou seja, com a ocorrência da lesão propriamente dita, sendo o resultado naturalístico (lesão) indispensável para a consumação do delito.

Segundo o doutrinador Fernando Capez (2019), o momento consumativo ocorre quando há efetiva alteração na integridade corporal ou na saúde da vítima, o que caracteriza o crime como material, pois exige resultado naturalístico para sua consumação (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

O doutrinador Pedro Lenza reforça que a norma tem como fundamento a Lei Maria da Penha, exigindo, para sua incidência, a ocorrência de lesão corporal e o motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do § 13 do art
igo
129 do Código Penal (LENZA, Pedro (Coord.).
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, restou devidamente comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência nº 2023.267906 (ID 300232350, páginas 3-5, de 2º grau), pelo Termo de Declaração nº 2023.8.183450 (ID 300232350, página 6-7, de 2º grau), pela Foto de Lesão na vítima (ID 300232350, página 9-14, de 2º grau), pelo Pedido de Providências Protetivas (ID 300232350, página 19-21, de 2º grau), pelo Relatório Policial nº 2023.7.99827 (ID 300232357 de 2º grau)
, além das demais provas constantes dos autos.

A autoria também se revela inequívoca
,
à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, as declarações da vítima e a confissão do réu prestadas em juízo (Termo de Audiência – ID 300232404 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 300232408 de 2º grau).

Nesse sentido, ao se reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai de seus julgados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA
PERICIAL .
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC
615.661/MS,
Rel
. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .704.610/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 26/10/2020). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao
art
. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)
.

Alinhado a esse entendimento, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra a mulher. Suficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Não incidência. Desclassificação para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Inviabilidade. Isenção de custas processuais. Descabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões a serem analisadas:

(i) Verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação;

(
ii
) Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico;

(
iii
) Examinar a viabilidade da isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por elementos probatórios robustos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, os quais são coerentes entre si;

4. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime;

5. A desclassificação do crime para lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal) é incabível, pois as agressões ocorreram no contexto de violência de gênero, caracterizando a qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal;

6. O pedido de isenção das custas processuais deve ser negado, pois a legislação vigente não permite a dispensa da condenação ao pagamento das custas, apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos nos casos de hipossuficiência financeira do réu, conforme disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito. 2. A desclassificação da lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico é inviável quando a violência praticada decorre da condição de gênero da vítima. 3. A hipossuficiência financeira do réu não isenta o pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §§9º e 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025.

(N.U 1000586-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
.

Além de estar demonstrado o 1º substrato
do crime de

lesão corporal praticada contra a mulher

por razões da condição de sexo feminino,
consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a
Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

No que concerne ao crime
de ameaça
, o artigo 147 do Código Penal tipifica a conduta de ameaçar alguém,
por
palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, cominando pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Nessa moldura típica, o agente, ciente de seus atos e com inequívoco propósito intimidatório, projeta sobre a vítima promessa concreta de dano grave e injusto,
perturbando-lhe
a tranquilidade e a liberdade psíquica. A configuração do delito exige que a ameaça seja séria e específica: expressões vagas, ambíguas ou meramente ofensivas, destituídas de evidência objetiva de perigo, não satisfazem os elementos do tipo.

O bem jurídico protegido é a incolumidade individual em sua dimensão moral, pois se busca resguardar a sensação de segurança indispensável à convivência social.

A Lei n.º 14.994/2024 introduziu qualificadora: se a ameaça for dirigida contra mulher em razão de sua condição do sexo feminino, conforme o § 1º do art. 121-A do Código Penal, a pena é aplicada em dobro, reconhecendo-se a particular vulnerabilidade decorrente da violência de gênero.

No tocante à ação penal, antes da Lei n.º 14.994/2024 o crime de ameaça era processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Com a edição da referida lei, que acrescentou os §§ 1.º e 2.º ao artigo 147 do Código Penal, manteve-se essa regra no § 2.º. Todavia, o § 1.º estabelece exceção: quando a ameaça é dirigida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, a ação penal torna-se pública incondicionada, permitindo ao Ministério Público agir independentemente de representação, em razão da imprescindibilidade da tutela penal nesses casos.

Segundo o doutrinador
Fernando Capez
concebe a ameaça como delito que viola a
liberdade psíquica
da vítima, protegendo sua tranquilidade interior. O mal prometido deve ser simultaneamente
injusto e grave
, dotado de idoneidade para intimidar o homem médio; faltando qualquer desses requisitos, a conduta é atípica. Quanto ao momento consumativo, ele adota a corrente que admite tanto o
mal futuro quanto o mal iminente
(“ameaça em ato”), pois em ambos já se lesa a serenidade da vítima. O crime é formal, consumando-se com o conhecimento da ameaça, e, em regra, sua persecução depende de
representação do ofendido; a
exceção criada pela Lei 14.994/2024 converte a ação penal em pública incondicionada quando a ameaça recai sobre mulher por razões de gênero (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
arts
. 121 a 234
. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2023).

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja,
em 21 de setembro de 2023, conforme se extrai do
Boletim de Ocorrência nº 2023.267906
(ID 300232350, páginas 3-5, de 2º grau),
em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

A materialidade do crime de ameaça restou devidamente comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência nº 2023.267906
(ID 300232350, páginas 3-5, de 2º grau), pelo Termo de Declaração nº 2023.8.183450 (ID 300232350, página 6-7, de 2º grau), pelo
Termo de Representação Criminal nº 2023.16.387848

(ID 300232350, página 15-16, de 2º grau), pelo Pedido de Providências Protetivas (ID 300232350, página 19-21, de 2º grau), pelo
Relatório Policial nº 2023.7.99827
(ID 300232357 de 2º grau)
, além das demais provas constantes
neste processo
.

A autoria também se revela inequívoca
, com base nos mesmos elementos probatórios anteriormente mencionados, especialmente nas declarações da
vítima
(Termo de Audiência – ID 300232404 de 2º grau e
Relatório de Mídias
– ID
300232408

de 2º grau)
,
conforme se destaca, em apertada síntese, a seguir:

Relatou que, em determinado momento em que estava sendo agredida, o réu pegou uma faca e afirmou que iria matá-la, dizendo que ela não sairia do local com vida.

Por fim, acrescentou não saber se ele estava embriagado ou se havia consumido maconha, pois, à época, era usuário da substância, embora não soubesse informar se ainda fazia uso.

Destaca-se que o interrogatório judicial do réu (Termo de Audiência – ID 300232404 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 300232408 de 2º grau) encontra-se em consonância com as declarações da vítima. O
réu
afirmou que a agressão não teria ocorrido de forma tão intensa, pois a vítima chegou à residência aparentemente sob efeito de álcool, exaltada, enquanto ele cuidava do filho pequeno, por volta da meia-noite ou uma hora da manhã.

Acrescentou que ela passou a xingá-lo de forma agressiva, o que acabou despertando sua mãe e demais familiares. Disse que solicitou que a vítima falasse em tom mais baixo, mas, diante da elevação da voz,
desferiu-lhe
um tapa na boca e, em seguida, puxões de cabelo.

Afirmou, ainda, que determinou à vítima que colocasse a filha, Maria, no chão, o que foi atendido, cessando naquele momento a situação.

Por fim, relatou que, logo após, pegou uma faca e permaneceu com o objeto em mãos, ameaçando a vítima, salientando, contudo, que, além do tapa no rosto e dos puxões de cabelo, não praticou nenhuma outra conduta mais grave

Nesse sentido, ao se reconhecerem a materialidade e a autoria delitiva
s
, tem-se o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme
se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena de 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa e R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violência psicológica, no contexto da violência doméstica; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente, harmônica e verossímil, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A materialidade e a autoria delitiva estão corroboradas por boletim de ocorrência, laudo pericial psiquiátrico e declarações da vítima, que relatou histórico de ameaças reiteradas e abalo emocional comprovado.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetivação do dano.

6. A configuração da violência psicológica não exige laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima, conforme entendimento jurisprudencial do TJMT.

7. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

8. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

9. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

2. A ameaça configura-se com o temor real da vítima diante da promessa de mal injusto e grave, sendo crime de natureza formal.

3. A violência psicológica independe de laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional.

4. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica.

5. A hipossuficiência econômica do réu não impede a imposição de indenização, devendo sua análise ser feita na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput; 147-B; 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.340/2006. Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
30.10.2024; TJMT,
ApCrim
1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
07.02.2025; TJMT, N.U 1000327-15.2023.8.11.0106, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
31.01.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025; TJMT, N.U 1000244-63.2023.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
26.06.2025.

(N.U 1010589-56.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça. Violência doméstica e familiar contra mulher. Violência de gênero. Desclassificação rejeitada. Dosimetria da pena mantida. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena total de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 1 mês e 16 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto. Na mesma sentença, foi o réu absolvido da imputação do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal). A defesa postula a desclassificação da lesão corporal do § 13 para o § 9º do art. 129 do Código Penal, alegando ausência de motivação baseada em gênero.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: definir se a conduta de lesão corporal perpetrada contra a companheira do réu deve ser enquadrada no art. 129, § 9º, ou no § 13 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e documental comprova que a agressão foi motivada por imposições sociais de papel de gênero, especialmente no que tange às funções domésticas atribuídas à mulher, evidenciando violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

4. O § 13 do art. 129, incluído pela Lei n. 14.188/2021, constitui norma especial em relação ao § 9º, aplicando-se quando a agressão ocorre por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, conforme evidenciado no caso concreto.

5. A motivação do réu — inconformismo com o fato de a companheira ter lhe servido refeição “requentada” — revela imposição de papel de gênero, reforçada por histórico de violência, controle e coerção sexual descritos pela vítima, configurando a motivação exigida pelo § 13.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Configura violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, a agressão praticada por companheiro que impõe à mulher tarefas domésticas por razões relacionadas à sua condição de sexo feminino. O § 13 do art. 129 do Código Penal é norma especial em relação ao § 9º e deve ser aplicado quando demonstrada a motivação discriminatória de gênero.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 2º, 59, 68, 129, §§ 9º e 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.188/2021; Lei n. 14.994/2024.

(N.U 1000796-29.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Nesse contexto, além de estar demonstrado o primeiro substrato do crime de ameaça, consistente no fato típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a ilicitude e a culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

No que tange à tese da aplicação do princípio da consunção
, sob o argumento de que a ameaça deveria ser absorvida pelo crime de lesão corporal, uma vez que ambas decorreram do mesmo contexto de violência doméstica, cumpre registrar o seguinte.

O princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, constitui técnica de solução do conflito aparente de normas penais. Segundo ele, um crime pode ser absorvido por outro quando se revela como mero meio necessário ou fase normal de preparação ou execução deste. Trata-se de mecanismo de racionalidade punitiva, voltado a evitar a violação ao ne bis in idem, de modo que uma mesma cadeia de atos não seja indevidamente fracionada em múltiplas punições. Sua aplicação, todavia, exige análise casuística do iter criminis e a verificação do nexo teleológico entre as condutas.

No caso em exame, de acordo com o depoimento da vítima e com o interrogatório do réu
(Termo de Audiência – ID 300232404 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 300232408 de 2º grau),
observa-se que:

1.
A agressão física
, consistente em tapas e puxões de cabelo,
configura crime autônomo contra a integridade física da vítima.

2.

A posterior ameaça com faca constitui conduta distinta
, dirigida à liberdade psíquica da vítima, não se podendo afirmar que a agressão tenha sido meio necessário para a ameaça, tampouco que esta representasse exaurimento daquela.

3.
O nexo teleológico entre as condutas não se estabelece
,
pois
a agressão física ocorreu em um primeiro momento, motivada por discussão, e, de forma independente, sobreveio a ameaça de morte.

Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela inaplicabilidade da consunção em casos de delitos autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.
CRIMES AUTÔNOMOS
.
BENS JURÍDICOS DISTINTOS
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem.

2. O paciente foi condenado por violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado, e embargos infringentes, que foram desprovidos. O habeas corpus impetrado contra tal julgado não foi conhecido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelas infrações penais de lesão corporal e ameaça, mediante a aplicação do princípio da consunção, considerando a alegação de nexo de dependência entre as condutas.

III. Razões de decidir4. O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais.

5.
As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da
consunção
.

6.
A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente
caso
.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção. 2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas
" .

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, §9º; 147;

150, §1º; Lei 11.340/06,
arts
. 5º e 7º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; STF,
AgR
no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin.

(
AgRg
no HC n. 876.784/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024
, grifos nossos
)
.

Dessa forma, afasto a tese da consunção, em razão da autonomia típica e da diversidade de bens jurídicos tutelados pelas condutas
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da
s
pena
s
aplicada
s
, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto,
CONHEÇO

da Apelação Criminal
e
, em consonância com o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, NEGO
-L
HE PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável ao apelante, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025